Tribunal: STF
Processo: Rcl 84210
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente em parte o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e a empresa tomadora dos serviços, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG (doc. 15). 



    A parte embargante afirma que a decisão embargada incorreu em erro omissão, pois:



    [...] deixou de fixar nos autos do processo de origem as custas a cargo da parte sucumbente (no caso, o Sr. Jonatan Ribeiro Fagundes, ora terceiro interessado e reclamante da ação trabalhista), bem como deixou de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar da previsão expressa do artigo 791-A, da CLT (doc. 19, p. 1). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o alegado vício.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    A decisão embargada é clara no sentido de que, não havendo angularização processual, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator